Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A defesa ofereceu recurso à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso no art.147 do Código penal. A pena foi fixada em 2(dois) meses de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto.
3. A defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP e, subsidiariamente, a aplicação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça, pugnando pela manutenção da sentenaç.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 07/07/2023 (sexta-feira), por volta das 15h12min., em frente a Distribuidora TJ, situada no Setor N, QNN 23, Conjunto B, Lote 9, Ceilândia -DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou alguém, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias descritas, em razão da vítima THOMAS ter sujado o carro da vizinha quando fez a faxina em frente à sua loja, o denunciado, filho daquela, foi ao local e ameaçou a integridade física da vítima dizendo: “vou te bater”, "agora tu morre", “eu vou te matar”.”.
5. A autoria e a materialidade foram comprovadas, ante o coeso contexto probatório, composto pela ocorrência policial, depoimento da vítima e vídeo que retrata o fato (ID 63033499), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, na fase extrajudicial o autor do fato declarou que no dia dos fatos disse que ‘iria bater no comunicante’ e no vídeo/áudio o réu disse: ‘agora tu morre' e 'vou te matar’.
6. Nesse contexto, ao contrário da tese sustentada pela defesa, os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão extrajudicial do réu e o vídeo retratam a conduta ilícita, consistente na ameaça de causar dano grave à vítima, importando ressaltar que o acusado não impugnou o vídeo e/ou a autoria da voz que profere as ameaças.
7. Outrossim, o crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima.
8. Por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal. Destarte, irretocável a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.